Tribunal: TJES
Processo: 5004927-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004927-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO DA COSTA BARRETO FILHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. DETRAN/ES. INFRAÇÕES LAVRADAS POR ÓRGÃOS DIVERSOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RESPONSABILIDADE DO DETRAN NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004927-13.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LUCIANO DA COSTA BARRETO FILHO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. DETRAN/ES. INFRAÇÕES LAVRADAS POR ÓRGÃOS DIVERSOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RESPONSABILIDADE DO DETRAN NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.A autarquia estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando questionado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir que implementou, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão distinto.

2.A responsabilidade pela verificação da regularidade das infrações que ensejam a penalidade de suspensão não pode ser afastada. O órgão que aplica a penalidade assume o risco da ausência de conferência dos atos antecedentes. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.

CASO EM EXAME

1.

O presente recurso foi interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por Luciano da Costa Barreto Filho, para anular os efeitos de dois Autos de Infração de Trânsito (AITs), com reflexo no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. O recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir da parte autora e incompetência absoluta do Juízo. No mérito, sustenta a regularidade do processo de suspensão e aponta cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem não requisitou os processos administrativos dos órgãos autuadores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As preliminares concentram-se na alegada ilegitimidade do DETRAN/ES para responder pelos atos de outros entes do Sistema Nacional de Trânsito, bem como na alegação de que caberia ao juiz requisitar os documentos administrativos dos órgãos autuadores. No mérito, discute-se a validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir com base em AITs supostamente viciado.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeito, de início, as preliminares arguidas pelo recorrente. A autarquia estadual, embora não seja o órgão autuador, é quem instaurou e conduz o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Por essa razão, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que os atos praticados pelo DETRAN/ES atingem diretamente o direito do autor, sendo, portanto, evidente o interesse processual deste em ajuizar a presente ação.

4.
No que se refere à
ausência de interesse de agir
, entendo igualmente que a preliminar deve ser rejeitada. O interesse processual se verifica na presença de um ato administrativo concreto (a suspensão do direito de dirigir) que causa prejuízo direto ao autor e cuja anulação é buscada judicialmente. O fato de os AITs terem sido lavrados por outros entes não afasta a necessidade da parte em ver seu direito resguardado contra o órgão que efetivamente aplicou a penalidade com base nesses documentos. Ademais, é ônus da autoridade de trânsito estadual verificar a higidez dos atos anteriores antes de aplicar sanção restritiva. Havendo dano e utilidade na prestação jurisdicional, está presente o interesse de agir.

5.

No tocante ao alegado
cerceamento de defesa
, igualmente não prospera. Os elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, não sendo necessária a requisição de documentos adicionais por parte do juízo. Ressalte-se que o próprio DETRAN/ES poderia tê-los apresentado, caso julgasse relevantes à sua defesa.

6.Passo a análise do mérito.

7.A controvérsia em análise refere-se à validade do procedimento administrativo de suspensão e cassação do direito de dirigir do recorrente, à luz do devido processo legal, especialmente no tocante à regularidade das notificações previstas nos artigos 280 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

8.Nos termos do art. 280, VI e §3º, e art. 282 do CTB, a aplicação de penalidade por infração de trânsito exige, obrigatoriamente, a expedição de notificação válida tanto da lavratura do auto de infração quanto da imposição da penalidade. Tais notificações devem assegurar ciência inequívoca ao infrator, sob pena de nulidade do processo administrativo.

9.

A partir dos documentos trazidos pela parte autora, verifico que foi realizada tempestivamente a indicação de condutor na esfera administrativa, conforme comprovam os IDs n.º 37668459, 37668460, 37668462, 37668464 e 37668472, havendo inclusive, a procedência da indicação de condutor em pesquisa do número do processo no Sistema Único de Controle de Protocolo, tendo como último andamento o despacho de “promover” datado de 31/08/2021 (ID n.º 37668462).

10.Tal situação não justifica a manutenção da pontuação na CNH da parte recorrida. Via de consequência, a pontuação referente ao AIT B81558208 deve ser excluída da somatória que compõe o PSDD nº 2023-991BK, de maneira que, se não ultrapassado o limite de 20 pontos previsto no art. 261, inciso I, do CTB, deve-se cancelar definitivamente o procedimento administrativo. Concluo, assim, pela declaração de cancelamento dos efeitos do AIT B81558208 em desfavor da parte autora.

11. Em relação à infração AIT R468860193, o recorrido trouxe aos autos o argumento de que o radar da BR-101 KM 457 + 371 (Mimoso do Sul) se encontrava irregular, enquanto o do KM 457 + 952 (Mimoso do Sul) estava regular. Contudo, o AIT não traz indicação precisa de qual dos dois equipamentos aferiu a infração. Entendo que assiste razão ao recorrido, pois cabia ao Recorrente trazer tal informação aos autos, esclarecendo a regularidade do equipamento utilizado.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 312, é clara ao afirmar que “é ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório”. O entendimento também se aplica aos procedimentos de suspensão e cassação da CNH, exigindo o cumprimento rigoroso dos atos notificatórios, com esgotamento das vias pessoais antes da adoção de meios alternativos, como a notificação por edital.

13. Diante da ausência de informação clara e suficiente, restou negado o contraditório e a ampla defesa do recorrido, não havendo outra solução senão a declaração de nulidade do AIT R468860193. Assim, declaro cancelados seus efeitos e determino que a pontuação correspondente seja excluída da CNH do requerente

14.
O
recorrente sustenta
cerceamento de defesa
por ausência de requisição, pelo juízo, dos processos administrativos dos órgãos autuadores. Tal alegação, contudo, não se sustenta.

15. É certo que os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa, especialmente diante da documentação apresentada pela parte recorrida. Mas, ainda que se entendesse necessária a apresentação dos procedimentos administrativos dos órgãos que lavraram os AITs, o dever de diligência recairia sobre o próprio DETRAN/ES. Afinal, é este o ente que aplica a penalidade de suspensão, assumindo para si a responsabilidade pela verificação da regularidade dos atos antecedentes.

16.Não é razoável — nem juridicamente aceitável — que uma autarquia estadual aplique sanção de tamanha gravidade, como a suspensão ou cassação da CNH, sem antes realizar, por iniciativa própria, a conferência da higidez formal e material dos Autos de Infração que embasam tal medida. A omissão nesse dever de verificação prévia implica em verdadeira
assunção do risco de invalidade do ato administrativo
, o que afasta qualquer alegação válida de cerceamento de defesa por parte do órgão sancionador.

17.Ao decidir aplicar a penalidade sem tal diligência mínima, o DETRAN/ES atrai para si os efeitos da nulidade dos atos precedentes e se torna o legítimo responsável por eventuais vícios do processo como um todo.

18.Dessa forma, correta a sentença ao declarar nulos os AITs R468860193 e B81558208, com reflexos no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, mantendo-se incólume a decisão por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

19.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

20.A autarquia estadual de trânsito que instaura e aplica penalidade em processo administrativo de suspensão ou cassação da CNH possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda judicial, ainda que os Autos de Infração de Trânsito tenham sido lavrados por outros entes do Sistema Nacional de Trânsito. Ao adotar como fundamento de sua decisão os referidos AITs, sem diligência mínima para aferição da regularidade formal e material dos atos administrativos antecedentes, o órgão estadual assume o risco da nulidade do procedimento, sendo responsável pelos vícios que afetem a higidez do processo sancionador.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 261, I; 280, VI e §3º, 282 do CTB e art. 46 e 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 312.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)